Tribunal: TJMT
Processo: 1038972-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038972-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FRANCIONE DE JESUS NOLETO FREITAS MENESES - CPF: 000.133.571-58 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 756/2023. DECRETO ESTADUAL No 984/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública estadual, professora da rede estadual de ensino, visando ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela Lei Complementar Estadual no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual no 256/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado sem a comprovação do cumprimento das metas e critérios individuais e coletivos previstos na legislação e regulamentação aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado destinada aos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso possui previsão legal no art. 60-A da Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 756/2023. O Decreto Estadual no 256/2023 estabelece que a concessão e quantificação da gratificação dependem do cumprimento de critérios e metas individuais e coletivas, relacionados à formação continuada, à contribuição para redução do absenteísmo, ao desempenho escolar medido pelo IPEA e à redução da evasão escolar. Os critérios previstos na regulamentação não possuem natureza cumulativa, de modo que o descumprimento de determinada meta não impede a concessão da gratificação, mas repercute apenas na valoração do benefício. A apreciação do direito à gratificação exige a demonstração das metas efetivamente atingidas pelo servidor, a fim de permitir a aferição dos critérios previstos na regulamentação. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova do cumprimento das metas e critérios legais inviabiliza o reconhecimento do direito à gratificação pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso depende da comprovação do cumprimento das metas e critérios individuais e coletivos previstos na legislação e em sua regulamentação. A ausência de demonstração das metas atingidas impede o reconhecimento judicial do direito à gratificação, por constituir ônus da parte autora a prova do fato constitutivo do direito alegado.
Dispositivos relevantes citados
:
LCE no 50/1998, art. 60-A; Lei Complementar Estadual no 756/2023; Decreto Estadual no 256/2023, arts. 2o e 5o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, 1a Turma Recursal, RI no 1000610-95.2025.8.11.0032, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29.09.2025; TJMT, 1a Turma Recursal, RI no 1038924-09.2025.8.11.0001, rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 29.09.2025; STJ, 4a Turma, AgInt no REsp no 1.787.502/SP, rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 340372869 - reclamação no 1038972-65.2025.8.11.0001 –
Núcleo de Justiça Digital Dos Juizados Especiais
), que julgou procedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- da existência de previsão legal.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) destinada aos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso encontra-se assegurada pelo art. 60-A da LCE 50/1998, com redação conferida pela Lei 756/2003.

Nesse sentido:

“...

Art. 60-A O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais. ...”

Para a quantificação da referida gratificação, o servidor deve cumprir critérios e metas individuais e coletivas, conforme dispõe o art. 5o do Decreto 256/2023, que regulamenta a matéria.

Nesse sentido:

"...

Art. 5o A Gratificação Anual por eficiência a resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos I e II correspondem:

a) a formação em serviço, específica para professor;

b) a formação específica para gestores, técnicos, apoios administrativos educacionais e demais servidores; c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos I e II referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA); e

b) à meta de redução da evasão escolar. ..."

Os critérios individuais consistem em: a) participação em formação continuada ofertada pela Secretaria de Educação
(art. 2o, incisos III e IV, e Anexos, do referido Decreto)
; e b) contribuição para a redução do absenteísmo (CRA), que representa a diminuição das faltas ao serviço
(art. 2o, inciso I, e

Anexos).

Quanto aos critérios coletivos, referem-se: a) ao acréscimo do IPEA
(Indicador do Processo de Ensino e Aprendizagem)
, apurado pela FGV, que mensura qualitativamente o desempenho escolar em âmbito nacional, conforme meta estabelecida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional
(art. 2o, V e VI; art. 5o, inciso II, alínea "a", parágrafo único);
e b) à redução da evasão escolar
(art. 2o, inciso X; art. 5o, inciso II, alínea "b")
.

Em análise dos critérios e metas previstos nos arts. 5o, 10, 13 e 14 do Decreto, bem como da valoração estabelecida em seus anexos, observa-se que tais critérios não possuem caráter cumulativo. Ou seja, o descumprimento de uma das metas não acarreta a exclusão do direito à gratificação, mas somente a redução do seu valor.

Constata-se que a intenção do legislador foi contemplar todos os servidores da área da educação, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidos e do cumprimento integral de todas as metas estabelecidas, sendo suficiente que o servidor tenha exercido suas funções em pelo menos 50% dos dias úteis em algum dos órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Educação, com identificação das metas atingidas para efeito de valoração.

- da imprescindibilidade da prova das metas atingidas.

No caso, a questão da comprovação, ou não, da justificativa dos afastamentos (
atestado médico
), cede ao fato de que não há prova das metas atingidas, indispensável à apreciação do pedido. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1000610-95.2025.8.11.0032 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 29/9/2025 - DJE 29/9/2025
) e (
TJMT – 1a TR – RI no 1038924-09.2025.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/9/2025 - DJE 29/9/2025
).

É obrigação do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido
.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026